Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706219-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP, ADRIANA MARIA SANTANA DE MELO SPROGIS, AKAD SEGUROS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HENRIQUE DA SILVA (autor) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de conhecimento n. 0706604-83.2022.8.07.0004, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 223726801 da origem): “INDEFIRO o pedido de provas, eis que precluso o momento para tal requerimento, sobretudo porque a decisão de saneamento fixou pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova em desfavor da ré, além de indicar a prova pericial como necessária ao deslinde da controvérsia (ID 165401841), o que com lastro no art. 443, II, do CPC, não tendo o autor contra esta se insurgido. Note o demandante que na peça de ID 168111405 se limitou a indicar assistente técnico, além de quesitos, deixando a possibilidade de apresentação de quesitos suplementares, todavia não se insurgiu contra a decisão de saneamento ou mesmo reiterou a necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Advirto ainda o requerente que, quando da exordial, requereu a inversão do ônus da prova e genericamente a produção de todas as provas admitidas. Já quando da especificação de provas anterior ao saneamento até requereu a prova testemunhal, todavia não apresentou rol, tampouco especificou o que pretendia com cada oitiva. Assim, reitero o encerramento da instrução. Retornem os autos conclusos para sentença.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que a decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa, uma vez que “a prova testemunhal é essencial para elucidar o juízo sobre o desencadeamento dos fatos, bem como atestar a extensão dos danos morais sofridos pelo autor”. Aduz que “a decisão de saneamento postergou a análise da necessidade da prova testemunhal para momento posterior, razão pela qual não há que se falar em preclusão”. Fundamenta seu recurso nos artigos 994, II, 995, parágrafo único, 1.015, XI, e 1.019, I do CPC, bem como no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da decisão recorrida, com reabertura da instrução processual para a oitiva das testemunhas. Parte beneficiária da gratuidade de justiça, por isso dispensado o recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator